Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO.OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil deve ser compreendida como a ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não demonstrado no caso particular. O acórdão embargado, de forma expressa, refutou a tese de alteração unilateral do contrato, rejeitou a alegação de violação ao princípio da cooperação e, debruçando-se – detida e minuciosamente – sobre o caso concreto, explicou os fundamentos para a inaplicabilidade da teoria da imprevisão ao caso concreto.
3. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
4. O exame minucioso de cada uma das alegações recursais é suficiente ao pretendido prequestionamento, não havendo necessidade de expressa menção a cada um dos dispositivos legais correspondentes
5. Recurso conhecido e desprovido.